Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712380-64.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JORDY ALISON DA COSTA CAVALCANTE RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICÁVEL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. IDOSO. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada a réu na exordial acusatória. II - Comprovado que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial seguiu todos os requisitos legais, sem qualquer indício de vício ou irregularidade que pudesse comprometer a sua legitimidade, confere-se à prova a devida credibilidade. III - No caso dos autos, a vítima descreveu de forma detalhada as características físicas da pessoa que deveria ser reconhecida e, posteriormente, a polícia apresentou quatro fotografias tendo esta, com absoluta convicção, reconhecido o réu como o autor do crime, tendo sido lavrado Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia. IV - Mesmo que se aventasse a hipótese de que o reconhecimento não tivesse seguido rigorosamente todas as formalidades legais, o que não é o caso, verifica-se que o acervo probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento, que tampouco foi único meio de prova utilizado para a condenação. V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VII - Rejeita-se o pleito de desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas para o crime de estelionato, quando a dinâmica dos fatos indica que a intenção era se utilizar de fraude para desviar o cuidado das vítimas sobre os bens e não de induzi-las a erro para que espontaneamente dispusessem da posse de seus bens. VIII - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. IX - Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, o que obsta a fixação da pena-base no mínimo legal. X - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. XI - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. XII – Adequada a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois o crime foi cometido contra idoso. XIII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. XIV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, com análise de duas circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o inicial fechado. XV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento fotográfico utilizado para fundamentar a condenação, ao argumento de que o ato foi realizado sem a observância dos requisitos legais. Para tanto, requer a absolvição do crime de furto qualificado pela fraude. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com o STJ sem, contudo, colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial mais brando. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ sem, contudo, colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 226 do Código de Processo Penal e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo corroborado por outros elementos probatórios durante a instrução processual, como depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório. (AgRg no HC n. 955.577/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena - 5 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância desfavorável, a qual justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5 (e-STJ, fl. 356), autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado. Precedentes. (AgRg no HC n. 927.164/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020